Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Hipótese em que o autor/embargante alega omissão quanto à alegação de referente ao superendividamento (onerosidade excessiva ao consumidor).
3. Conforme bem definido no acórdão, a matéria não foi sequer conhecida: “O apelante alega que a sentença “não avaliou os aspectos relacionados ao superendividamento do devedor, decorrente de cláusulas abusivas e excessivamente onerosas, o que exige o retorno dos autos ao Juízo singular para a devida apreciação da questão de fundo tratada, com a modificação do contrato para fazer prever a obrigação do banco em tratar o Apelante e o contrato em conformidade com a Lei 14.181/2021.” (ID 56031261 – Pág. 12/13). Nesta sede, o apelante inova no tema “superendividamento”, cuja discussão sequer ocorreu no processo”. 3.1. Definida a inovação recursal, o que não resta infirmado nesta sede pelo embargante, nenhuma omissão a reconhecer.
4. As alegações relativas a desproporcionalidade/ onerosidade excessiva para consumidor foram objeto de análise de definição no acórdão: “As alegações do apelante de “encontrar-se com dificuldades financeiras” não respaldam a inadimplência do empréstimo do qual se beneficiou diretamente, sobretudo, porque não há elementos que corroborem teses de excessiva onerosidade do contrato. Como o crédito do limite especial foi concedido, utilizado e os encargos e juros incidentes foram expressamente previstos em contrato, afastada a tese de obrigação desproporcional”. Nenhuma omissão a reconhecer.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.